Tribunal: TJPA
Processo: 0814565-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814565-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FRANCISCA FREIRE ZAMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). LIMITAÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, no bojo de Ação de Cumprimento de Sentença movida por Francisca Freire Zamorim, homologou cálculo judicial no valor de R$ 107.628,11, manteve a incidência de multa diária (astreintes) e determinou a intimação da devedora para pagamento em 15 dias, sob pena de constrição patrimonial. A agravante alega o cumprimento da obrigação e pleiteia a limitação das astreintes, por desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologa cálculo judicial no cumprimento de sentença pode ser impugnada via agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se as astreintes aplicadas devem ser limitadas em razão da desproporcionalidade entre o valor fixado e o objeto da obrigação descumprida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, admite o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença, afastando a preliminar de não conhecimento.

4.

As astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, podendo ser revistas a qualquer tempo para adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme autoriza o art. 537, § 1º, do CPC e a tese firmada no Tema 706/STJ.

5.

A Corte reconhece a possibilidade de redução da multa diária quando seu montante se mostra manifestamente excessivo, ensejando enriquecimento ilícito, como no caso concreto, em que as astreintes ultrapassavam em quase quatro vezes o valor da causa.

6.

É razoável a limitação do valor das astreintes a R$ 20.000,00, considerando-se o objeto da obrigação (reintegração em plano de saúde e danos morais de R$ 4.000,00), de modo a preservar o caráter coercitivo da penalidade sem comprometer seu equilíbrio.

7.

O termo final da incidência da multa deve ser fixado em 22/04/2021, data do efetivo cumprimento da obrigação, não havendo impugnação específica quanto aos demais itens do cálculo homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que homologa cálculo judicial na fase de cumprimento de sentença.

2.

A multa cominatória (astreinte) pode ser revista a qualquer tempo, inclusive para redução, quando excessiva, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.

A fixação de astreintes deve observar o valor da causa e o objeto da obrigação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1987408/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.09.2022, DJe 22.09.2022; STJ, Tema 706.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0814565-95.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(Advogado: Diogo de Azevedo Trindade)

AGRAVADA: FRANCISCA FREIRE ZAMORIM
(Advogado: Fábio Daywe Freire Zamorim)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (Proc. nº 0809741-73.2019.8.14.0301), ajuizada por
Francisca Freire Zamorim
em desfavor da ora agravante – homologou o cálculo do contador judicial (ID 115442540), consolidando o valor em
R$
107.628,11 (cento e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e onze centavos), manteve a incidência das astreintes e determinou a intimação da devedora para pagamento em 15 dias, sob pena de constrição.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo: o cabimento do Agravo de Instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), uma vez tratar-se de decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença; requer a atribuição de efeito suspensivo para evitar bloqueios patrimoniais; aduz ter cumprido a obrigação em 23/04/2021 (protocolado em 29/04/2021), de modo que o período de incidência das astreintes deve ser limitado; postula a redução da multa por manifesta desproporcionalidade, à luz do art. 537, §1º, CPC e da tese firmada no Tema 706/STJ, além de suscitar a irregularidade do título executivo e do cálculo homologado.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que deferi “
O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, para sobrestar os efeitos da decisão objurgada, nos termos da fundamentação, para indicar o período de apuração da multa diária: 17/03/2021 à 22/04/2021, limitada à R$20.000,00”
, bem como determinei a intimação da parte agravada para contrarrazões, além da remessa ao
Parquet
para manifestação.

Foram apresentaram contrarrazões, bem como interposto Agravo interno pela Agravada.

Instado a se manifestar o d representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no feito.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

O recurso está apto a julgamento, razão pela qual prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pela Francisca Freire Zamorim, ora agravada, da decisão proferida em sede liminar.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo Juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

O ponto central da controvérsia é decidir se a decisão que homologou o cálculo da contadoria judicial, fixando valor em R$ 107.628,11, poderia ser impugnada via agravo de instrumento e, no mérito, se as astreintes fixadas devem ser revistas quanto ao valor e ao período de incidência.

Em outras palavras, cabe examinar (i) a preliminar de não conhecimento suscitada pela agravada e (ii) a proporcionalidade da multa cominatória.

O ordenamento jurídico (CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único) estabelece o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em liquidação e cumprimento de sentença, afastando a tese de erro grosseiro. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a natureza interlocutória de tais decisões, salvo quando se põem fim ao processo, o que não se verifica no caso concreto, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Feitos os esclarecimentos, passo ao exame do mérito recursal, pelo que assento, de plano, que é hipótese de ratificação da medida liminar deferida, a qual, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“a Corte Cidadã entende ser possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em demanda similar à presente nestes autos, verifico que “O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto, a qualquer tempo, quando constatada a exorbitância da importância arbitrada ou acumulada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Não obstante as peculiaridades do caso,
verifica-se que a multa aplicada, em razão de descumprimento de decisão que determinara à ora agravante a manutenção do plano de saúde da agravada, fora fixada em valor que se tornou exorbitante, impondo-se a redução do valor total da penalidade de R$100.000,00 (cem mil reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais)
.

(STJ - AgInt no AREsp: 1987408 BA 2021/0300236-8, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022).

Rememoro que o valor da causa foi fixado em R$22.498,47, correspondendo o limite das astreintes em montante R$80.000,00, quase 04 vezes o valor da causa, que entendo exorbitante e desproporcional, revelando-se mais adequado sua fixação máxima em R$20.000,00, sob pena de enriquecimento ilícito.

Outrossim, observo ainda, que os cálculos do Juízo utilizaram como período de apuração da multa diária de: 17/03/2021 a 26/04/2021, pelo que entendo que o escorreito seja de 17/03/2021 à 22/04/2021, tendo a Agravante exibido a inserção da Agravada no plano em 23//04/2021, em que pese ter protocolado petição a posteriori”.

Ademais, as astreintes têm natureza
coercitiva e instrumental
, podendo ser revistas a qualquer tempo para ajustar-se ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme dispõe o art. 537, §1º, CPC, e a tese fixada no Tema 706/STJ (“a decisão que arbitra astreintes não preclui, não faz coisa julgada e pode ser modificada, de ofício ou a requerimento, seja para aumentar, diminuir ou suprimir a multa”).

Reforço, como já destacado, que a multa diária de R$ 2.000,00, com limite de R$ 80.000,00, resultou, no cálculo homologado, em valor manifestamente excessivo, considerando o objeto litigioso (reintegração em plano de saúde e danos morais de R$ 4.000,00). Assim, há plausibilidade da tese recursal ao limitar o montante a R$ 20.000,00, além de fixar como termo final da incidência 22/04/2021, data do efetivo cumprimento da obrigação, pois preservam a função coercitiva da multa sem gerar enriquecimento desproporcional.

No tocante aos demais itens do cálculo homologado (danos morais, honorários advocatícios, depósitos abatidos e multa/honorários do art. 523, CPC), não verifico impugnação específica ou ilegalidade, razão pela qual devem ser mantidos.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao presente Agravo de Instrumento, ratificando a liminar deferida, nos termos da fundamentação, para determinar o prosseguimento da execução, com a limitação das astreintes ao teto de R$ 20.000,00, fixando como período de incidência de 17/03/2021 a 22/04/2021, mantidos os demais parâmetros do cálculo homologado.

Comunique-se o Juízo
a quo,
dando-lhe ciência do julgamento do presente agravo.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos principais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/11/2025